Tribunal: TRF3
Processo: 0001581-35.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
417/575)

0001581-35.2017.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001581-35.2017.4.03.6111

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: DROGARIA YARA DE MARILIA LTDA, JACKSON LUIZ MENEZES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO - PA30549-A

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR (INFERIOR A R$ 10.000,00). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. NÃO APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO contra a sentença que julgou extinta a presente execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, porque não cumpridas as condições da Resolução CNJ 547, de 22/05/2024, baseada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, para o seu processamento, sendo a somatória dos valores das CDAs, quando do ajuizamento da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não se verificando movimentação útil do feito há mais de um ano, inexistindo bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de extinguir a execução fiscal de baixo valor (R$10.000,00), por falta de interesse de agir, com fulcro na Resolução 547/CNJ.

(ii) Aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Resolução 547/CNJ implementa medidas no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor, dentre as quais a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais.

Mesmo que se compreenda não se justificar a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores baixos ou irrisórios, observa-se que a Resolução CNJ 547 /2024 foi editada com vistas a se adequar à tese de repercussão geral do Tema 1184, que discutiu sobre a possibilidade de a Justiça Estadual extinguir a execução proposta pelo Município, ou seja, a controvérsia era relativa à extinção das ações de execução fiscal de baixo valor com base em legislação de ente federado diverso da União.

Portanto, de rigor a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024; Lei 12.514/2011; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1184 do STF; Recurso Extraordinário 1.355.208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001581-35.2017.4.03.6111

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO - PA30549-A

APELADO: DROGARIA YARA DE MARILIA LTDA, JACKSON LUIZ MENEZES JUNIOR

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001581-35.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: DROGARIA YARA DE MARILIA LTDA, JACKSON LUIZ MENEZES JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO - PA30549-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO contra a sentença que julgou extinta a presente execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, porque não cumpridas as condições da Resolução CNJ 547, de 22/05/2024, baseada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, para o seu processamento, sendo a somatória dos valores das CDAs, quando do ajuizamento da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não se verificando movimentação útil do feito há mais de um ano, inexistindo bens penhorados.

Requer a reforma da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito, diante da inaplicabilidade da resolução no 547/2024 do CNJ e tema 1184 do STF à presente execução, vez que, no caso dos Conselhos de Fiscalização Profissional, o legislativo federal, exercendo sua competência constitucional, exauriu a matéria ao editar a Lei no 12.514/2011.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001581-35.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A

APELADO: DROGARIA YARA DE MARILIA LTDA, JACKSON LUIZ MENEZES JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA BARBOSA MENEZES DE CASTRO - PA30549-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão controvertida nos autos refere-se à possibilidade de extinguir a execução fiscal de baixo valor (R$10.000,00), por falta de interesse de agir, com fulcro na Resolução 547/CNJ, adotada a partir do julgamento do Tema 1184 de repercussão geral, pelo STF, em dezembro de 2023, quando o Plenário apreciou o Recurso Extraordinário 1.355.208.

Pois bem. A Resolução 547/CNJ implementa medidas no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor, dentre as quais a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais, prevendo o art. 1o que: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Mesmo que se compreenda não se justificar a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores baixos ou irrisórios, observa-se que a Resolução CNJ 547 /2024 foi editada com vistas a se adequar à tese de repercussão geral do Tema 1184, que discutiu sobre a possibilidade de a Justiça Estadual extinguir a execução proposta pelo Município, ou seja, a controvérsia era relativa à extinção das ações de execução fiscal de baixo valor com base em legislação de ente federado diverso da União, no qual foi fixada a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Assim sendo, a questão da existência do interesse de agir se deu a partir da questão constitucional objeto da repercussão geral, motivo pelo qual a tese proferida no recurso paradigma, devendo ser replicada pelas instâncias de origem, tem aplicação restrita nos limites do Tema 1184

Portanto, de rigor a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prosseguimento da execução até que o crédito seja extinto por qualquer causa legal (pagamento, anistia, compensação, cumprimento integral de parcelamento etc.) ou conforme a sistemática do artigo 40 da LEF.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que a execução fiscal possa prosseguir em seus ulteriores termos, conforme a fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR (INFERIOR A R$ 10.000,00). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. NÃO APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO contra a sentença que julgou extinta a presente execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, porque não cumpridas as condições da Resolução CNJ 547, de 22/05/2024, baseada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, para o seu processamento, sendo a somatória dos valores das CDAs, quando do ajuizamento da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não se verificando movimentação útil do feito há mais de um ano, inexistindo bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de extinguir a execução fiscal de baixo valor (R$10.000,00), por falta de interesse de agir, com fulcro na Resolução 547/CNJ.

(ii) Aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Resolução 547/CNJ implementa medidas no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor, dentre as quais a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais.

Mesmo que se compreenda não se justificar a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores baixos ou irrisórios, observa-se que a Resolução CNJ 547 /2024 foi editada com vistas a se adequar à tese de repercussão geral do Tema 1184, que discutiu sobre a possibilidade de a Justiça Estadual extinguir a execução proposta pelo Município, ou seja, a controvérsia era relativa à extinção das ações de execução fiscal de baixo valor com base em legislação de ente federado diverso da União.

Portanto, de rigor a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024; Lei 12.514/2011; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1184 do STF; Recurso Extraordinário 1.355.208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão